Tribunal: TJDFT
Processo: 0747902-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIA EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO PARA DISCUSSÃO DE MÉRITO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fundada em cédulas de crédito bancário no valor de R$ 12.126,69. A decisão agravada indeferiu pedido de gratuidade de justiça e não recebeu a exceção, determinando o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar é cabível a exceção de pré-executividade para declarar a extinção da execução por nulidade dos títulos executivos, ausência de liquidez e exigibilidade e abusividade dos encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é meio de defesa excepcional, restrito a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, as quais não demandem dilação probatória, como inexistência ou nulidade do título, incompetência absoluta, prescrição ou vícios processuais evidentes. 3.1. Não se presta à discussão de questões de mérito executivo, como revisão de cláusulas contratuais, encargos, cálculos ou alegação de abusividade, que exigem instrução probatória e devem ser deduzidas por meio de ação própria ou impugnação específica.
4. No caso, os agravantes pretendem revisar encargos contratuais, alegar abusividade e nulidade dos títulos, matérias que não se enquadram no âmbito da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é via excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória. 2. Não se presta à discussão de cláusulas contratuais, encargos ou cálculos, que devem ser deduzidos por meio de ação própria ou impugnação específica."

____
Dispositivos relevantes citados: CPC, 98, 921, I; 917, §3o; 995, parágrafo único; 1.019; 803, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0731052-30.2025.8.07.0000, 3a Turma Cível, DJe 21/10/2025; 0701571-22.2025.8.07.0000, 1a Turma Cível, DJe 11/06/2025; 0752606-55.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, DJe 04/04/2025.
Súmula no 30 do STJ.